Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-64.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-64.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍEL – AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – ATUAÇÃO EM JUÍZO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – REQUISITO NÃO ATENDIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A
associação
atua em juízo, na defesa do direito de seus filiados, como representante
processual
, e, para tanto, necessita de autorização expressa. Inexistindo previsão estatutária, bem como autorização expressa em assembleia, falta a autora legitimidade
ativa
para postular em nome dos seus filiados.

2. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Prejudicado o reexame necessário da sentença e recurso de apelação da ASSOADE-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ASSOADE/MT
em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 0001100-64.8.11.0041 – Código 749657 proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOADE, que julgou procedente o pedido da inicial, para determinar ao requerido que proceda ao pagamento d e gratificação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre os seus proventos, desde a data da convocação dos representados, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescido de juros de mora, fixados a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Foram fixados honorários advocatícios o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Ids. 7912577 e 7912578).

A ASSOADE opôs embargos de declaração alegando que a sentença foi omissa quanto à aplicação do art. 85, § 1º do CPC, pretendendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser calculado em liquidação de sentença (Id. 79122579).

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que estariam ausentes as hipóteses legais que autorizariam o seu provimento (Id. 7912581).

Inconformada com a r. sentença, a ASSOADE interpôs recurso de apelação visando a reforma da r. sentença tão somente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, pretendendo que os mesmos sejam majorados para o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 85, § 1º do CPC (Ids. 7912582 e 7912583).

O Estado Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 7912590).

O Estado de Mato Grosso também apresentou recurso de apelação e em suas razões recursais (Ids. 7912586, 7912587, 7912588 e 7912589) alega, preliminarmente, a ilegitimidade de parte no polo ativo, uma vez que a ASSOADE não possui autorização específica dos filiados para atuar em juízo na defesa dos mesmos.

No mérito, sustenta a improcedência do pedido, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 394/2010 garantiu aos militares convocados até 31/03/2010 o direito de continuar a receber a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria.

No entanto, os substituídos foram convocados por meio do Ato nº 2.447/2010, publicado no Diário Oficial de 06/05/2010, razão pela qual não possuem o alegado direito adquirido de continuar a receber a gratificação nos moldes da legislação anterior.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Alternativamente, em caso de não ser reformada a sentença recorrida, requer que incida sobre o valor da condenação correção pelo INPC ou IPCA até 29/06/2009; o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

A ASSOADE-MT apresentou contrarrazões visando o desprovimento do apelo (Id. 7912592).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 7976756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

O Apelante Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade ativa da ASSOADE – Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do estado de Mato Grosso, uma vez que não juntou aos autos autorização expressa de seus filiados para o ajuizamento da presente ação ordinária em defesa destes, em contrariedade com o art. 5º, inciso XXI da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único da Lei 9.494/97.

Pois bem.

Em sede de repercussão geral, o STF consagrou entendimento no sentido de que, a atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros ocorre por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de segurança coletivo.

O aresto restou assim ementado:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados. 3.
O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573232/SC, de rel. do Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão Min. Marco Aurélio, pacificando-se no sentido de que 'As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial'
. 4. Dessa forma, em adequação de entendimento, merece ser reformada a decisão recorrida, alinhando-a à orientação do STF, a fim de afastar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da ação. 5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido, prejudicado o Recurso Especial da Associação Recorrida. (REsp 1667644/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017 - destaquei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DESTINADA A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES. DISSOLUÇÃO DA DEMANDANTE NO CURSO DO PROCESSO, COM A AÇÃO JÁ ESTABILIZADA.
PRETENSÃO DE OUTRA ASSOCIAÇÃO DE ASSUMIR A TITULARIDADE DO POLO ATIVO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE, NO ESPECÍFICO CASO DAS ASSOCIAÇÕES (INCOMPATIBILIDADE QUE, EM TESE, NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS LEGITIMADOS). REALINHAMENTO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM A DELIBERAÇÃO EXARADA PELO STF, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA A ADEQUADA LEGITIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE OS REPRESENTA. IMPORTANTE INSTRUMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE
. RECURSO PROVIDO (...)3.1
No específico caso das associações, de suma relevância considerar a novel orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC, reconheceu, para a correta delimitação de sua legitimação para promover ação coletiva, a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.
(...) (STJ. REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)

Assim,
mostra-se imperiosa a autorização expressa dos associados para a propositura da ação de cobrança, de modo que a sua ausência demanda o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação autora.

No caso em análise, não foi acostada ao processo a autorização expressa dos associados para a representação processual nesta ação, seja individualmente, seja por deliberação em assembleia, já que a Procuração foi firmada pela associação autora, assinada somente pelo Diretor-Presidente (Id. 7912541) e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária acostada aos autos (Id. 7912543) tratou assunto alheio à representação processual dos associados para esta ação de cobrança coletiva, cingindo na posse da Diretoria Administrativa da Assoade para o triênio de 2010/2013.

Dessa forma, i
nexistindo previsão estatutária, bem como autorização expressa em assembleia ou individual, falta à ASSOADE-MT legitimidade
ativa
para postular em nome dos seus filiados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa da ASSOADE – Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do estado de Mato Grosso, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC. Assim, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela ASSOADE-MT, bem como o reexame necessário da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021